Tribunal: STF
Processo: Rcl 82254
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado. O ato questionado, proferido no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5079016-34.2025.8.21.7000, determinou, em sede liminar, o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Prati-Donaduzzi) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-11 6A02.2) e Síndrome de Down (CID-10 Q90).



    O Estado sustenta que a decisão judicial impugnada desrespeitou a autoridade dos paradigmas firmados por este Supremo Tribunal Federal, notadamente as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, que consolidam, respectivamente, as teses dos Temas 1.234 e 6 da Repercussão Geral, além dos Temas 500 e 1.161.



    Argumenta que o tribunal de origem afastou a aplicação de tais precedentes sob o fundamento de que o Canabidiol seria um produto de interesse para a saúde sem registro na ANVISA, e não um medicamento.



    Relata que a decisão impugnada, ao reformar o indeferimento inicial, baseou-se exclusivamente no laudo do médico assistente, em aplicação do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, ignorando as diretrizes do STF (eDOC nº 1, fls. 5-6).



    Narra que tal entendimento levou à dispensa da análise dos requisitos cumulativos estabelecidos por esta Corte para o fornecimento de fármacos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como ao afastamento da competência da Justiça Federal, em desconformidade com o que foi definido nos Temas 500 e 1.161 (eDOC nº 1, fls. 21-23).



    Aponta a existência de nota técnica desfavorável ao tratamento nos autos de origem e a recomendação negativa da CONITEC para a incorporação do Canabidiol para a referida condição clínica (eDOC nº 1, fls. 2; 19-20). 



    Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão judicial contestada e o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. 



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato impugnado, determinando-se que outra decisão seja proferida em observância aos requisitos cumulativos fixados nos precedentes vinculantes invocados. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Tem razão o reclamante. 



    Há precedentes desta Suprema Corte que reconhecem a aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como dos Temas 6 e 1234, inclusive em casos de medicamentos à base de canabidiol. Nesse sentido, a título de exemplo, destacam-se as seguintes reclamações: Rcl 81.099/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025; Rcl 81.467/SC, de minha relatoria, DJe de 06/08/2025; e Rcl 80.921/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/06/2025. 



    Diante da identidade de fundamentos jurídicos e da conformidade com a jurisprudência consolidada, adoto o mesmo entendimento nestes autos.



    O pleito na origem trata do fornecimento de composto à base de canabidiol, não incorporado ao SUS, embora autorizado pela ANVISA (RDC nº 327/2019 e nº 660/2022), atraindo a aplicação dos entendimentos firmados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDOC nº 4):



    “RELATÓRIO



    G. D. D. E. S., representado por sua genitora, E. D. S., agrava de instrumento em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamentos) ajuizada contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que assim dispôs:



    [....] Denote-se que, conforme consignado na Nota Técnica, as informações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo da CONITEC não é recomendada a utilização do Canabidiol antes da realização de estudos clínicos randomizados.



    Portanto, em juízo de cognição sumária, ao menos até este momento, não estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que, conforme o Tema 1.234 do STF, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.



    Dessa forma, considerando que a parte autora não trouxe aos autos documento médico hábil a justificar a excepcionalidade da medida, INDEFIRO a tutela de urgência postulada.



    Intime-se a parte requerente desta decisão.



    (...)



    VOTO



    (...)



    [...] considerando que o resultado do julgamento foi divulgado no DJE em 27/09/2024, e que o presente feito foi ajuizado posteriormente, reputo que se aplicam os requisitos exigidos pela Suprema Corte no Tema 06, ao caso dos autos.



    No caso, a parte autora ajuizou ação contra o Ente Estatal objetivando o fornecimento do medicamento CANABIDIOL, uma vez que é acometida por Transtorno do Espectro Autista (CID 11 602.2) ' Síndrome de Down (CID10 Q90).



    Em relação à competência, verifica-se que o valor do tratamento anual específico do fármaco postulado, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), é inferior a 210 salários mínimos.



    Cumpre registrar, ainda, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, prolatada nos autos do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, na forma do art. 1.036 do CPC (Tema 106 do STJ), a qual firmou posição no sentido de que apesar de o medicamento solicitado não estar incluído nas listas do SUS, tal não exime o ente público de fornecê-lo, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo profissional que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do fármaco, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA.



    (...)



    Compulsando o laudo médico juntado no evento 1, LAUDO9, verifica-se que o médica que acompanha o paciente foi clara ao afirmar que já foi testado o Risperidona disponibilizado pelo SUS, porém sem sucesso;



    No que tange a incapacidade financeira, restou evidenciada a hipossuficiência de recursos da parte autora para a aquisição do medicamento solicitado, consoante comprovante de rendimentos juntado no evento 1, DECL14, bem como pelos orçamentos juntados no evento 1, OUT8.



    Os produtos à base de substâncias derivadas de Cannabis, com fins medicinais de uso humano, não são considerados -medicamentos, em si, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, pois não se enquadram em nenhuma das categorias previstas na Lei nº 6.360/76. Essa falta de enquadramento levou a Agência a criar uma nova categoria regulatória, na qual requisitos foram estabelecidos para autorização, fabricação e etc, o que ocorreu por meio da edição da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 327/2019, a qual regulamentou aqueles considerados fitoterápicos, e que determinou a concessão de Autorização Sanitária como forma análoga de registro.



    In casu, há expressa autorização sanitária para comercialização de Canabidiol, concedida pela ANVISA para diversas empresas, o que afasta a necessidade do registro exigido pelo Tema nº 500 do STF e da aplicabilidade do Tema nº 1.161, também da Suprema Corte, tornando desnecessária a inclusão da União na lide por este motivo.



    Registra-se, ainda, que o laudo do médico que acompanha o paciente deve prevalecer sobre a nota técnica elaborada sem a presença da parte autora, notadamente porque o profissional de saúde é que possuiu competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento correto e a forma de realizá-lo. A demora ou a inadequação do atendimento prescrito acarreta sérios prejuízos à vida e à saúde do paciente já fragilizado pela doença, que não pode ficar aguardando em filas nem se sujeitar aos entraves internos adotados pela administração, pois estes dificultam e atrasam o fornecimento do tratamento médico adequado.



    Assim, verifica-se a presença dos requisitos elencados nos Temas 06 e 1234 do STF, além daqueles firmados no Tema 106 do STJ, bem como os elementos que indiquem o preenchimento dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência, prevista no art. 300, do CPC/151.



    Pelo exposto voto por DAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTO para confirmar a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal, determinando que Estado do Rio Grande do Sul forneça o medicamento Canabidiol, à parte agravante, no prazo de 15 dias, Conforme receituário médico juntado as autos, sob pena de bloqueio de valores para sua aquisição.” (grifos acrescidos)



    Conforme se observa, o Juízo reclamado não observou os critérios estabelecidos por esta Corte no item 2, alíneas “b” e “d”, e no item 3, alínea “a”, do Tema 6; bem como nos itens 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do Tema 1234 da repercussão geral.



    A decisão deixou de realizar o necessário exame de legalidade quanto à não incorporação do medicamento pela CONITEC e não utilizou subsídios do NATJUS nem evidências científicas de alto nível, conforme se depreende do seguinte trecho:



    “Registra-se, ainda, que o laudo do médico que acompanha o paciente deve prevalecer sobre a nota técnica elaborada sem a presença da parte autora, notadamente porque o profissional de saúde é que possuiu competência para determinar a urgência e especificar qual o procedimento correto e a forma de realizá-lo.”



    Verifica-se, assim, que a decisão baseou-se exclusivamente no relatório médico juntado aos autos, sem exigir a apresentação de evidências científicas de alto grau de confiabilidade, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, em afronta ao padrão probatório mínimo estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Por oportuno, transcrevo as conclusões da nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus (eDOC nº 3, fls. 68-7h):



    “Tecnologia: Canabidiol Isolado Prati-Donaduzzi 200mg/ml 



    Conclusão Justificada: Não favorável 



    Conclusão: 



    CONSIDERANDO o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down constante nos relatórios médicos acostados ao processo. 



    CONSIDERANDO que, de acordo com o PCDT específico, ainda não existe tratamento medicamentoso para os sintomas principais do TEA, como dificuldades na comunicação social e comportamentos repetitivos, e que os medicamentos com benefícios comprovados são usados apenas para tratar sintomas associados ou comorbidades. 



    CONSIDERANDO que não foram encontradas evidências com qualidade metodológica na literatura cientifica de eficácia clínica e segurança do uso em longo prazo da medicação pleiteada nos quadros clínicos citados nos relatórios médicos acostados ao processo. 



    CONSIDERANDO que a medicação pleiteada carece de estudos robustos para sua utilização como no caso concreto e que não parece ter havido esgotamento das possibilidades terapêuticas segundo inferência do relatório médico. 



    CONSIDERANDO que o diagnóstico supracitado representa patologia crônica, não tendo sido evidenciado nos autos razão para considerar risco iminente de vida ou perda irreversível de órgão ou função 



    CONCLUI-SE que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do medicamento pleiteado” (grifos acrescidos)



    Como se nota, em vez de demonstrar eventual ilegalidade ou insuficiência metodológica do parecer técnico, o acórdão limitou-se a adotar o relatório do médico assistente como fundamento, promovendo, assim, a indevida substituição do ato administrativo especializado, em afronta ao que determinam os itens 4.2, 4.3 e 4.4 do Tema 1.234.



    Registre-se que, conforme consignado na decisão reclamada, o custo anual do tratamento não ultrapassa 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo, nos termos do item I, 1, do Tema 1.234.



    Assim, ao contrário do alegado pela reclamante, não há que se falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, pois a presença da União não é exigida pelos paradigmas invocados.



    Nesse contexto, ao não analisar corretamente a diretrizes do Tema 6 e 1.234 para a concessão judicial de medicamentos, o acórdão impugnado violou os preceitos contidos nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61.



    Ante o exposto,com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, proferida pelo TJ-RS nos autos do AI nº 5079016-34.2025.8.21.7000, e determinar que outra seja proferida, com observância da jurisprudência vinculante desta Corte.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente